Tribunal: TJBA
Processo: 8023964-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023964-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILSON ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA, MURILO CARNEIRO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 2.457,52, bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias do executado. O juízo de origem fundamentou a manutenção da constrição na suposta ausência de prova da natureza exclusivamente alimentar dos valores e na dúvida quanto ao depósito de benefícios sociais na conta atingida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC estende-se a valores mantidos em conta corrente, instituições de pagamento ou fundos de investimento, desde que respeitado o teto de 40 salários mínimos; (ii) se a proteção legal depende da prova da origem dos recursos pelo devedor ou se a impenhorabilidade é presumida; e (iii) se verbas oriundas de programas de transferência de renda (Bolsa Família) gozam de proteção absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de quantias até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, visa resguardar o patrimônio mínimo do devedor e garantir a sua dignidade, sendo corolário do princípio do mínimo existencial.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a referida proteção deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando não apenas a caderneta de poupança, mas qualquer modalidade de depósito bancário, incluindo contas correntes, contas digitais e instituições de pagamento.

5. A impenhorabilidade do montante inferior ao teto legal é presumida, operando-se de forma objetiva. Cabe ao credor, e não ao devedor, o ônus de demonstrar de forma cabal a ocorrência de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução para fins de relativização da regra protetiva.

6. No caso concreto, o Agravante comprovou ser beneficiário do programa Bolsa Família e exercer profissão com renda limitada, evidenciando que o valor bloqueado possui natureza essencial à sua subsistência básica. A manutenção do bloqueio sobre verbas assistenciais e pequenas reservas financeiras viola o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e totalmente provido.

8. Tese de julgamento:

"1. É absolutamente impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos mantida pelo devedor em qualquer instituição financeira ou modalidade de conta, servindo a norma do art. 833, X, do CPC como salvaguarda do mínimo existencial."

"2. A impenhorabilidade das quantias inferiores ao limite legal é presumida e independe da prova da origem dos recursos, cabendo ao exequente o ônus de provar fraude ou má-fé para autorizar a constrição excepcional."

Referências:

BRASIL. Código de Processo Civil, arts. 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, art. 1º, III.

STJ. AgInt no AREsp 2.168.378/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026.

STJ. AgInt no AREsp 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

TJBA. Agravo de Instrumento 8015022-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 09.08.2022.

TJBA. Agravo de Instrumento 8033914-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 01.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023964-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADENILSON ANTONIO DOS SANTOS e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .